Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-73.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-73.2015.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: ROSELY GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. AÇÃO AJUIZADA QUANDO VENCIDO O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 7º, INCISO XXIX DA CF/88. FÉRIAS. GOZO DOS PERÍODOS COM PAGMENTO DOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS PERTINENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS.

Além disso, é necessário observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso o vínculo precário vigeu de 01/05//2008 a 30/12/2010. Ocorre, todavia, que a ação cobrando os valores alusivos ao FGTS somente foi ajuizada em 05/02/2015 quando em muito esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando indubitavelmente a pretensão autoral nesse particular (FGTS).

No que concerne ao pedido de indenização das férias o réu juntou aos autos documentos assinados pela autora demonstrando ter a mesma gozado férias de 30 (trinta) dias nos seguintes períodos: 01/08/09 a 30/08/09 e 15/07/2010 a 15/08/2010, bem como indicando ter havido pagamento dos correspondentes adicionais remuneratórios acrescidos do terço constitucional motivo pelo qual não faz jus a qualquer espécie de indenização.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença nos termos do voto da Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 22.11.2021 a 29.11.2021.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000523-73.2015.8.14.0049

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ

PROCURADORA MUNICIPAL: GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA (OAB/PA 26.659)

APELADA: ROSELY GOMES DA SILVA

ADVOGADOS: ABELARDO DA SILVA CARDOSO (OAB/PA 3.237) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgando parcialmente procedente o pedido inicial condenou o município ao pagamento de indenização de férias proporcionais não usufruídas (2010/2011) e FGTS relativo ao período do contrato temporário com reflexo sobre as férias.

Em brevíssima síntese, o apelante arguiu o implemento da prescrição quinquenal do FGTS e demais verbas (Decreto nº 20.910/32).

Defendeu a não incidência do FGTS para servidores temporários cujo contrato possui natureza administrativa. Pugnou pela reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) importa assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Além disso, é necessário observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

No presente caso o vínculo precário vigeu de 01/05//2008 a 30/12/2010 como alegado na petição inicial e não refutado pelo réu.

Ocorre, todavia, que a ação cobrando os valores alusivos ao FGTS somente foi ajuizada em 05/02/2015, ou seja, quando em muito esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando indubitavelmente a pretensão autoral nesse particular (FGTS).

No que concerne ao pedido de indenização das férias o réu juntou aos autos documentos assinados pela autora demostrando ter a mesma gozado férias de 30 (trinta) dias nos seguintes períodos: 01/08/09 a 30/08/09 e 15/07/2010 a 15/08/2010, bem como indicando ter havido pagamento dos correspondentes adicionais remuneratórios acrescidos do terço constitucional (fls. 42/46-B e 91/92 dos autos físicos digitalizados) motivo pelo qual não faz jus a qualquer espécie de indenização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou provimento
ao recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Considerando que a concessão da Gratuidade da Justiça não afasta a responsabilidade da parte beneficiada quanto ao ônus de sucumbência (art. 98, § 2º do CPC) condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando sob condição suspensiva de exigibilidade (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021